Tribunal: STF
Processo: Rcl 90465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por KFC BH Alimentação Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010619-22.2024.5.03.0007), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso concreto, o órgão fracionário da Justiça do Trabalho, ao atribuir aos valores dos pedidos natureza meramente estimativa, afastou a aplicação do art. 840, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, esvaziando-lhe a eficácia normativa sem declarar sua inconstitucionalidade e sem submeter a matéria ao órgão plenário do Tribunal, em flagrante afronta ao modelo constitucional de controle de constitucionalidade. 
Trata-se, portanto, de hipótese típica de cabimento da Reclamação Constitucional, destinada à preservação da autoridade das decisões desta Suprema Corte e à garantia de observância de enunciado vinculante, na medida em que a decisão reclamada reproduz exatamente a conduta vedada pela Súmula Vinculante nº 10: afastamento da incidência de norma legal por órgão fracionário, sob fundamento de incompatibilidade constitucional implícita.”

Ao final, no mérito, requer  a procedência da reclamação para “e.1) cassar o ato reclamado, reconhecendo-se que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho afastou indevidamente a aplicação do art. 840, §1º, da CLT, sem observância do procedimento constitucionalmente imposto pelo art. 97 da Constituição Federal; e.2) declarar a violação à Súmula Vinculante nº 10, restabelecendo-se a autoridade dos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal; e.3) determinar que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de origem, com observância da cláusula de reserva de plenário, caso se entenda necessária qualquer discussão acerca da compatibilidade constitucional do art. 840, §1º, da CLT; e.4) reconhecer a invalidade dos efeitos processuais produzidos a partir da interpretação inconstitucional, especialmente aqueles verificados na fase de liquidação e execução, por decorrerem de ato jurisdicional eivado de vício constitucional estrutural”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse (eDoc. 10, fl. 4): 

“A reclamada pugna para que a condenação seja limitada aos valores indicados na inicial. 
Examino. 
Revendo entendimento anterior, a exigência de pedido certo e líquido restringe-se ao procedimento sumaríssimo, nos termos do art. 852-B, I da CLT. 
Já quanto às ações cujo valor da causa supere quarenta vezes o salário-mínimo, é possível a formulação de pedido sem a liquidação exata do valor postulado de cada parcela, mesmo nos processos distribuídos após a entrada em vigor da Lei n° 13.467/2017, pois o parágrafo 1º do art. 840 da CLT, em sua nova redação, estabelece que o pedido "deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor", isto é, trata-se de uma estimativa apenas, necessária ao estabelecimento do rito a ser seguido, não vinculando o juízo, tampouco a liquidação do julgado. 
Nego provimento.” 

Opostos embargos de declaração, o Juízo reclamado apresentou os seguintes esclarecimentos (eDoc. 12, fl. 3):

“Contudo, a decisão desta Turma não declarou a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT, mas apenas o interpretou. 
Esclareço, por fim, que a matéria posta também é objeto de Incidente de Recursos Repetitivos no Tribunal Superior do Trabalho, suscitado nos processos IncJulgRREmbRep 1199-29.2021.5.09.0654, IncJulgRREmbRep 10389-20.2021.5.15.0146 e IncJulgRREmbRep 0000099- 98.2024.5.05.0022 - Tema 35. Os referidos incidentes estão pendentes de julgamento, sendo certo que não se determinou a suspensão dos processos no âmbito dos Tribunais Regionais.
Nesse contexto, a controvérsia será, em breve, objeto de uniformização vinculante pelo Tribunal Superior do Trabalho. Até que sobrevenha tal definição, mantém-se o entendimento adotado no julgado, fundado em decisão da SBDI-1 do TST. 
O ofício jurisdicional foi integralmente entregue. Se o embargante entende ter ocorrido erro de julgamento, deve manifestar seu inconformismo por meio do recurso próprio. 
Diante do exposto, dou provimento apenas para prestar os esclarecimentos acima."

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo acórdão regional no sentido de que “trata-se de uma estimativa apenas, necessária ao estabelecimento do rito a ser seguido, não vinculando o juízo, tampouco a liquidação do julgado”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente